Tribunal: TJDFT
Processo: 0722636-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722636-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: ISI - Informações e Soluções Inovadoras Ltda Agravado: Cimcorp Comércio Internacional e Informática S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISI – Informações e Soluções Inovadoras Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0013369-38.2013.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica contra CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA e NANA BAFFOUR GYEWU, seu diretor (Id 62574469). No Id 62574469, o exequente alega que, pelo fato de não encontrar bens penhoráveis da executada, desconfiou de que estava havendo um esvaziamento do seu patrimônio a fim de frustrar a execução, o que constatou após analisar as diversas operações societárias da ré, que envolvem até a abertura de holdings em paraísos fiscais, que culminaram no crescimento exponencial do Grupo CIMCORP. Descreve minuciosamente as alterações contratuais da devedora antes da fase cognitiva até a data do pedido, bem como informa que, na época em que estava para ser sentenciado este processo, e aproximadamente 3 meses após proferida sentença desfavorável à devedora nos autos do processo n. 45399-86.2011.4.01.3400, que tramitou perante o juízo da 13a Vara Federal da Seção Judiciária do DF, a devedora retirou-se da sociedade controlada CIMCORP Comércio e Serviços de Tecnologia de Informática Ltda transferindo a ela 99,9% do capital social pelo ínfimo valor de R$ 3.661,00 quando o valor real era de R$ 1.892.460,00 em razão de suposta dívida entre as empresas para se furtar da condenação proferida contra si e possibilitar a participação da 1a ré nas licitações, tanto que a ré autorizou que a 1a ré usasse seu nome comercial. Sustenta que a primeira ré também é coobrigada em razão de decisão assemblar do dia 22/05/2012, ocasião em que “os sócios da CIMCORP Ltda assinaram e registraram perante a JUCESP uma ata, mediante a qual aprovaram que a CIMCORP Ltda. seria coobrigada da empresa CIMCORP SA ‘em todos os contratos ou cédulas já existentes no Banco do Brasil e nos contratos ou cédulas a serem firmados a partir desta data’.”. Afirma que a responsabilidade de NANA BAFFOUR GYEWU decorre do fato de que estava ciente de todas as transações e representou as empresas envolvidas compradoras e vendedoras. Em resposta (Id 79880400), os réus, em preliminar, alegaram inadequação da via eleita, vez que o pedido de desconsideração deveria ter sido formulado em autos apartados; ilegitimidade do diretor da sociedade, que não integra o quadro societário da devedora, sem qualquer indício de que atuou de má-fé a justificar sua responsabilização pela inadimplência da executada; que estão ausentes os pressupostos para instauração do incidente, pois não esgotados os meios para encontrar bens penhoráveis e não comprovado desvio de finalidade nem confusão patrimonial. No mérito, alega que o credor não provou abuso de personalidade jurídica nem a existência de grupo econômico entre a executada e a 1a ré a justificar sua responsabilidade: “Verifica-se que a Exequente tentou argumentar que a Executada opera de forma fraudulenta, de modo a abusar da personalidade jurídica. Ocorre que, conforme análise detalhada dos autos, em momento alguma esta situação foi comprovada pela Requerente. Além disso, ainda que remotamente se entendesse pela existência de grupo econômico entre a Executada e a empresa Cimcorp Comércio e Serviços de Tecnologia e Informática Ltda., sua constituição seria completa e totalmente regular, lícita e adequada, jamais destoando deste padrão. A Executada falhou em demonstrar com provas de fato que o grupo econômico existe e que, se existente, atue de forma fraudulenta. Ao contrário, apenas suscitou meros boatos, atacando a honra objetiva das empresas. Ou seja, ainda que se reconheça a existência de grupo econômico, o que jamais foi demonstrado, ainda assim será necessária a demonstração do abuso da personalidade através do desvio de finalidade das empresas e da confusão patrimonial.”. Prosseguiu dizendo que não há prova nem da confusão patrimonial nem do desvio de finalidade e que não houve esvaziamento patrimonial da devedora: “A Executada não logrou êxito ainda em demonstrar qualquer existência de confusão patrimonial entre as requeridas, estando ambas, inclusive, localizadas em endereços diversos. Ademais, a alegação de que houve “esvaziamento patrimonial” da requerida Cimcorp Comércio Internacional e Informática S.A é totalmente absurda, considerando, inclusive, que a mesma continua em operação, conforme certidão emitida pela Receita Federal e acostada pela própria Requerente. Veja, Excelência, que as empresas Cimcorp Comércio Internacional e Informática e Cimcorp Comércio e Serviços de Tecnologia Ltda. possuam personalidade jurídica distinta, com operações distintas, não possuindo sequer o mesmo administrador. Também não há que se falar em desvio de finalidade da Ré Cimcorp Internacional e Informática S.A., o que não restou comprovado pela Requerente, e que de fato não ocorre. Ora, a mera reestruturação societária da empresa não pode ser considerada como indício de “esvaziamento patrimonial” ou desvio de finalidade.” Por fim alega que o credor não esgotou os meios para encontrar bens penhoráveis da executada: “Ora, da simples análise dos autos, verifica-se que a houve somente uma tentativa de penhora de ativos financeiros em julho de 2016 (id Num. 62574313) bem como, uma pesquisa via RENAJUD em março de 2017 (id Num 62574329), após, foi realizada uma tentativa de penhora em um endereço diverso da sede da requerida, que está localizada no município de Belo Horizonte, e a tentativa de penhora foi realizada em Brasília.”. Em réplica, o credor disse que deve ser decretada a revelia do 2o réu porque regularizou sua representação processual após escoado o prazo previsto no art. 104, do CPC; de que foi observado o rito processual para instauração do incidente; que os réus apresentaram defesa genérica e por isso todos fatos que alegou devem ser considerados verdadeiros. Pede antecipação de tutela para bloqueio de bens dos rpeus no valor atualizado da dívida de R$ 4.913.964,76 (quatro milhões, novecentos e treze mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos). É o breve relato. Decido. Do procedimento Não há inadequação do procedimento para instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica pelo credor, que o fez no bojo dos autos, por meio de petição em que detalhou os fatos e fundamentos jurídicos de seu pedido, pedindo a citação dos réus para responderem pela dívida da empresa executada. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual, e como tal foi processado, observando o disposto no art. 133 do CPC. Rejeito. Da ilegitimidade passiva Os réus alegam que o diretor da devedora, Nana Baffour Gyewu, é parte ilegítima. Não creio. No pedido de instauração do incidente o credor afirmou que ele estava ciente e participou, na condição de representante da ré, das alterações societárias ditas irregulares com a finalidade de frustrar a satisfação do crédito e, portanto, se legitima a responder por tal conduta. Se é responsável ou não, é questão meritória. Rejeito. Da revelia do 2o réu Ao contestar, a representação processual de Nana Baffour Gyewu não estava devidamente regularizada, por isso pediu prazo de 15 dias para regularização. Antes mesmo de decisão judicial sobre o pedido, a representação foi regularizada, portanto não há se falar em revelia. Rejeito. Do mérito Inicialmente, observo que os réus não impugnaram os documentos que instruem o pedido, muito menos as transações afirmadas pelo exequente. A defesa dos requeridos concentra-se na afirmação de que não há prova nos autos de abuso de personalidade a ensejar a responsabilidade dos réus. Os réus alegam que não teriam sido esgotadas as diligências para localizar patrimônio da devedora. Diversas diligências foram realizadas no intuito de localizar bens do devedor, todas infrutíferas, de sorte que a desconsideração pleiteada não foi requerida precocemente. Houve tentativa de bloqueio de valores no BACENJUD, pesquisa de veículos no RENAJUD, expedição de mandado de penhora e avaliação para cumprimento na sede da executada, pesquisa de bens imóveis no sistema e-RIDF e no INFOJUD. Todas infrutíferas, conforme se vê nos Ids 62574313 – Pág. 2 a 6, 62574329, 62574330, 62574331 e 62574332. Além disso, o esgotamento das diligências patrimoniais não é requisito da desconsideração, mas sim o abuso da personalidade. Portanto, tal argumento não se presta para afastar a análise da medida pleiteada. A relação jurídica é de natureza civil. Aplica-se, pois, o disposto no art. 50 do Código Civil, que prescreve: "Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica." O desvio de finalidade é quando o sócio se utiliza da pessoa jurídica, para fins diversos daqueles para o qual instituída; e a confusão patrimonial se revela quando o sócio não separa o seu patrimônio da pessoa jurídica. Assim, na lição de Fábio Ulhoa: "Ao contemplar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, o Código Civil estabeleceu que o abuso da forma se caracteriza pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (CC, art. 50). Desse modo, se o sócio envolve a sociedade em negócios estranhos aos seus fins ou não separa rigorosamente os patrimônios dela e o seu, verifica-se o abuso da personalidade jurídica da sociedade (...). Também podem abusar da personalidade jurídica, desviando sua finalidade ou confundindo patrimônios, independentemente da espécie, os representantes legais ou administradores dela."(Curso de Direito Civil, Saraiva, Vol.1, pág. 243) Carlos Roberto Gonçalves afirma que a confusão patrimonial se revela quando "pelo exame da escrituração contábil ou das contas bancárias, apurar-se que a sociedade paga dívidas do sócio, ou este recebe créditos dela, ou o inverso, ou constatar-se a existência de bens de sócio registrados em nome da sociedade, e vice-versa, comprovada estará a referida confusão." (Direito Civil Brasileiro, Vol. I, Saraiva, pág. 212) Especificamente quanto à confusão patrimonial, o art. 50, §2o, II, do CC/02 define confusão patrimonial como a ausência de separação de fato entre patrimônios, caracterizada, dentre outras, pela “transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante”. É essa a tese central desenvolvida pelo credor: em virtude de uma série de movimentações societárias realizadas pelas alterações contratuais n. 16 e 18 da CIMCORP LTDA. Segundo sustenta o autor, a devedora teria entregue à requerida cotas no valor de R$ 1.892.460,00 pelo preço de R$ 3.661,00 e, pouco depois, aquela teria adquirido dívida no valor de R$ 1.807.000,00 no processo de aquisição das mesmas cotas. Analisando a 16a alteração do contrato social, datada de 11 de dezembro de 2014, conclui-se que a devedora detinha a maioria do capital social da requerida CIMCORP LTDA. Ao contrário do que argumenta a parte credora, a devedora repassou suas cotas pelo valor de R$ 1.892.460,00, não pelo ínfimo valor de R$ 3.661,00. Num dos “considerandos” do documento há registrada a informação de que tal débito decorreria de “mútuos em conta corrente”. Veja o que diz a cláusula segunda do mencionado documento (Id 62573664 – p. 62): CLÁUSULA SEGUNDA: A sócia CIMCORP COMÉRCIO INTERNACIONAL E INFORMÁTIVA S/A, decide retirar-se da sociedade, quitando, portanto, a dívida que possuía com a própria Sociedade no montante de R$ 1.892.460,00 (um milhão oitocentos e noventa e dois mil quatrocentos e sessenta reais), mediante devolução das 1.892460 (um milhão oitocentos e noventa e dois mil quatrocentos e sessenta) quotas que possuía na própria Sociedade, permanecendo referidas quotas em tesouraria. A informação de que o valor de tal débito seria de uma publicação no Diário Oficial de Minas Gerais (Id 62573664 – p. 93). Embora tal documento esteja ilegível, mesmo confiando na alegação da parte autora a respeito do teor da publicação, pois ele apenas publiciza a alteração do contrato social, mas não reflete o que foi arquivado administrativamente. Com efeito, tal publicação não tem o condão de alterar o registro oficial que foi a alteração contratual apresentada à Junta Comercial competente. Já em 08 de junho de 2015, na 18a alteração, houve aumento do capital social da sociedade, pois desta feita a 1a ré transfere para a devedora as cotas anteriormente recebidas pelo valor de R$ 1.807.000,00 (um milhão oitocentos e sete mil reais), que as cedeu para Midas e Digital Portfolio e resultou no aumento do capital social da 1a ré. Contudo, o aumento do capital, bem como as diversas alterações societárias da primeira ré, por si só, sem qualquer outro substrato probatório, não é indicativo de abuso de personalidade, até mesmo porque não há vedação legal nesse sentido. Como já demonstrado, a desvalia no valor das cotas então pertencentes à devedora decorreu da desconformidade entre o extrato publicado no Diário Oficial de Minas Gerais e o documento arquivado na Junta Comercial. Ainda que se possa questionar todos os elementos da transação – inclusive a própria existência da dívida entre a devedora e a requerida –, apenas tais elementos são insuficientes para autorizar uma conclusão segura no sentido de que houve transferência de ativos sem a devida contrapartida. Afinal, ao menos pelos documentos apresentados, houve contrapartida, que foi a quitação de uma alegada dívida no valor correspondente das cotas. Não há provas suficientes para afastar tal informação, de sorte que não é possível concluir pelo abuso da personalidade jurídica. Da mesma forma, eventuais sanções administrativas aplicadas à devedora não implicam na prática de desvio de finalidade nem de confusão patrimonial, são esferas distintas. Fraudes à licitação e outros ilícitos que não tenham relação com o abuso da pessoa jurídica, embora ato ilícito de extrema gravidade, não significa abuso da personalidade jurídica capaz de autorizar a desconsideração em benefício de outros credores. Não se ignora que a série de operações societárias envolvendo o grupo econômico integrado pelo devedor e pela parte requerida possa decorrer de manobras com objetivo de ocultação patrimonial. Mas uma simples suspeita não é fundamento suficiente para entender pela prática de abuso do direito e, consequentemente, autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Por fim, não há como limitar a liberdade contratual, pois ao particular só é vedado o que não é permitido por lei. Então, o fato da primeira ré ter contratado empréstimo com instituição bancária estrangeira e ter dado em garantia as cotas sociais não pode servir de fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica. Tal prática, a princípio, não é ilegal e não se pode falar que foi abusiva. Inclusive, foi tornada pública, por meio de nova alteração do contrato social, número 19 (Id 62573664 - Pág. 296 a 327) para cientificação pública da relação contratual e de que a ré não tem mais a livre disponibilidade das cotas, que pertencem ao credor fiduciário: “Parágrafo Terceiro – Todas as quotas representativas do capital social da Sociedade, nesta data ou futuramente, que sejam de titularidade de Midas Medici Group Holding Inc. e Digital Portfolio Holdings, LLC, foram cedidas fiduciariamente em favor da TRG Management LP, agindo em benefício da Trilinc Global Impact Fund – Latin America II, LTD., para garantir o pagamento das obrigações assumidas ou que venham a ser assumidas pela Sociedade, por força do Senior Secured Term Load Agreement celebrado entre a Cimcorp Comércio Internacional e Informática S.A., a Sociedade, os acionistas destas sociedades e Trilinc Global Impact Fund – Latin America II, Ltd., em 13 de novembro de 2015. Exceto se de outra forma prevista no Contrato de Cessão Fiduciária de Quotas em Garantia e Outras Avenças, todas as quotas, bens e ou direitos cedidos fiduciariamente acima descritos não poderão ser, de qualquer forma, vendidos, cedidos, alienados, gravados ou onerados sem a prévia aprovação da TRG Manegement LP.” Ante o exposto, INDEFIRO a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos requeridos. Intime-se o autor para indicar bens à penhora ou requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão do processo na forma do art. 921, §1o, do CPC/15. Prazo: 5 (cinco) dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 27303224), em síntese, que deve ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica da recorrida, tendo em vista os elementos de prova produzidos no sentido da existência de abuso de personalidade jurídica, com destaque para a confusão patrimonial. Argumenta que em dezembro de 2014, momentos antes de ser proferida a sentença no processo de conhecimento, houve a 16a (décima sexta) alteração contratual, oportunidade em que a sociedade anônima Cimcorp S/A transferiu integralmente suas quotas para a sociedade empresária Cimcorp Ltda. Acrescenta que as aludidas quotas foram avaliadas em R$ 1.892.460,00 (um milhão oitocentos e noventa e dois mil quatrocentos e sessenta reais), tendo sido, no entanto, adquiridas pelo preço de R$ 3.661,00 (três mil seiscentos e sessenta e um reais). Narra que na 18a (décima oitava) alteração contratual, em junho de 2015, a sociedade empresária Cimcorp Ltda passou a ter suas quotas divididas na proporção de 55% (cinquenta e cinco por cento) para a Midas Medici Group Holdings, Inc e 45% (quarenta e cinco por cento) para a Digital Portfolio Holdings, LLC, sem que houvesse contraprestação pela aquisição das quotas. Em seguida, as quotas sociais foram cedidas de volta para a sociedade anônima Cimcorp S/A, pelo valor de R$ 1.807.000,00 (um milhão oitocentos e sete mil reais), tendo a aludida sociedade anônima se tornado devedora da sociedade empresária Cimcorp Ltda. Ressalta que houve o aumento, promovido de modo supostamente artificial, do capital social da sociedade empresária Cimcorp Ltda, de R$ 1.892.460,00 (um milhão oitocentos e noventa e dois mil quatrocentos e sessenta reais) para R$ 3.699.465,00 (três milhões seiscentos e noventa e nove mil quatrocentos e sessenta e cinco reais). Assim, conclui que as referidas operações societárias configuram abuso de personalidade articulado por Nana Baffour Gyewu em benefício da sociedade empresária Cimcorp Ltda. Reforça que houve abuso de personalidade jurídica, pois na 19a (décima nona) alteração contratual houve a inclusão de cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade de eventuais lucros a serem obtidos pela sociedade empresária Cimcorp Ltda, por força do oferecimento das referidas rendas eventuais como garantia de contrato de empréstimo da quantia de US$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de dólares americanos) celebrado entre a sociedade anônima Cimcorp S/A e a entidade societária TRG Management LP, que tem sede nas Ilhas Cayman. Também afirma que Nana Baffour Gyewu, aos 5 de março de 2015, na posição de administrador da sociedade anônima Cimcorp S/A, autorizou o uso de seu nome pela sociedade empresária Cimcorp Ltda. Destaca que a sociedade anônima Cimcorp S/A e a sociedade empresária Cimcorp Ltda também constituem grupo econômico, de acordo com o conteúdo de ato arquivado na Junta Comercial de São Paulo aos 22 de maio de 2012. Logo, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária de ambas. Também aduz que aos 12 de abril de 2016, 2 (dois) dias após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo originário, houve a 20a (vigésima) alteração no contrato social, momento em que as entidades societárias Midas Medici Group Holdings, Inc e Digital Portfolio Holdings, LLC cederam suas quotas para a empresa Bottega S.À.R.L., com sede em Luxemburgo, sem que houvesse contraprestação pela aquisição das quotas. A esse respeito, afirma ainda que Bottega S.À.R.L. foi constituída com capital social de €$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos euros) e não tem sócios identificáveis. Aponta que esse cenário foi promovido também com a finalidade de burlar a sanção de suspensão de participação em licitações públicas no Brasil que fora aplicada à sociedade anônima Cimcorp S/A pela Empresa de Correios e Telégrafos (ECT). Também descreve que o grupo Cimcorp tem faturamento anual na ordem de R$ 6.000.000,00 (seis bilhões de reais) e Nana Baffour Gyewu, após 10 (dez) anos residindo no Brasil, acumulou riqueza na ordem de 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais), sobretudo após a celebração de contratos com a Administração Pública, por meio da sociedade empresária Cimcorp Ltda. Requer, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio, por meio do sistema Sisbajud, do valor de R$ 5.167.644,12 (cinco milhões cento e sessenta e sete e seiscentos e quarenta e quatro reais e doze centavos), nas contas bancárias de titularidade de Nana Baffour Gyewu e da sociedade empresária Cimcorp Ltda, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada, com a subsequente determinação da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que a responsabilidade da devedora seja estendida aos aludidos sujeitos. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27303220 e Id. 27303221). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da devedora. O cerne da questão reside na aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), que exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Ainda em relação aos requisitos necessários à desconsideração, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. A respeito da temática tratada, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp no 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014)” (Ressalvam-se os grifos) A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” No caso concreto, a recorrente descreve uma série de alterações societárias, de acordo com o relato acima, que revelam, ao menos em tese, a ocorrência de confusão patrimonial, que teria sido articulada pelo sócio administrador Nana Baffour Gyewu, entre a sociedade anônima Cimcorp Comércio Internacional e Informática S/A e a sociedade empresária Cimcorp Comércio Internacional e Informática Ltda. Em breve síntese, Nana Baffour Gyewu teria promovido o esvaziamento da esfera patrimonial da sociedade anônima Cimcorp Comércio Internacional e Informática S/A por meio da transferência de bens para a sociedade empresária Cimcorp Comércio Internacional e Informática Ltda. A derradeira sociedade empresária mencionada teria praticado atos com a finalidade de impossibilitar o acesso a sua respectiva esfera patrimonial, oferecendo seus bens como garantia de contratos de empréstimo celebrados com empresários estrangeiros, cujos estabelecimentos empresariais estão situados em conhecidos “paraísos fiscais”, justamentte nas Ilhas Cayman e em Luxemburgo. É possível observar, como afirma a recorrente, que aos 22 de maio de 2012 a sociedade anônima Cimcorp Comércio Internacional e Informática S/A e a sociedade empresária Cimcorp Comércio Internacional e Informática Ltda declararam, por meio de ato arquivado na Junta Comercial de São Paulo, que constituem grupo econômico e respondem solidariamente pelos respectivos débitos, senão vejamos (Id. 92068443 dos autos do processo de origem): “(i) Foi aprovada a empresa Cimcorp Comércio e Serviços de Tecnologia de Informática Ltda. ser coobrigada da empresa Cimcorp Comércio Internacional e Informática S/A em todos os contratos ou cédulas já existentes no Banco do Brasil e nos contratos ou cédulas a serem firmados a partir desta data.” (Ressalvam-se os grifos) A formação de grupo econômico, regra geral, não ocorre de modo expresso, razão pela qual se torna necessária a produção de elementos de prova suficientes para demonstrar a existência de administração comum entre sociedades com personalidades jurídicas distintas. No entanto, as próprias sociedades em referência reconheceram, por meio de livre declarações de vontade exaradas pelos respectivos presentantes, que há responsabilidade solidária pelos eventuais débitos assumidos por ambas, nos moldes do art. 265 do Código Civil. Essa situação é suficiente para justificar a pretendida extensão da responsabilidade da sociedade anônima Cimcorp Comércio Internacional e Informática S/A, devedora e ora recorrida, para a sociedade empresária Cimcorp Comércio Internacional e Informática Ltda, de modo a abranger a esfera patrimonial desta última. Ademais, é possível observar a presença de provas suficientes para demonstrar a tentativa, por parte da recorrida, de formação de grupo econômico com a finalidade de esvaziamento da sua esfera patrimonial. A despeito do relato minucioso que integra esta decisão, cuja repetição na presente fundamentação é desnecessária, convém destacar, a prática da seguinte série de atos (fls. 56-91, Id 62573664; fls. 293-385, Id. Id 62573664; fl. 93, Id 62573664; fls. 386-456, Id 62573664; fls. 457-522, Id 62573664 - dos autos do processo de origem): 1) a sociedade anônima Cimcorp S/A transferiu integralmente suas quotas para a sociedade empresária Cimcorp Ltda; 2) posteriormente, as quotas sociais foram cedidas de volta para a sociedade anônima Cimcorp S/A, pelo valor de R$ 1.807.000,00 (um milhão oitocentos e sete mil reais), tendo esta se tornado devedora da sociedade empresária Cimcorp Ltda; 3) o capital social da sociedade empresária Cimcorp Ltda, no montante de R$ 1.892.460,00 (um milhão oitocentos e noventa e dois mil quatrocentos e sessenta reais), foi aumentado para R$ 3.699.465,00 (três milhões seiscentos e noventa e nove mil quatrocentos e sessenta e cinco reais); 4) o lucro a ser obtido pela sociedade empresária Cimcorp Ltda foi oferecido como garantia de contrato de empréstimo celebrado entre a sociedade anônima Cimcorp S/A e a entidade societária TRG Management LP, com sede nas Ilhas Cayman, no valor de US$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de dólares americanos). As alterações societárias descritas revelam, de modo consistente, no presente momento, que teria havido a finalidade de esvaziamento da esfera patrimonial da sociedade anônima Cimcorp S/A, por meio da participação da sociedade empresária Cimcorp Ltda. Aliás, esta última passou a ser credora daquela e ofereceu como garantia seus eventuais lucros, não podendo ser desconsiderada a constatação de que essa medida tem dificultado eventuais medidas constritivas decorrentes do inadimplemento de eventuais obrigações assumidas pelas aludidas sociedades e, sobretudo, obstado as tentativas de que a esfera patrimonial da sociedade anônima Cimcorp S/A seja alcançada. Diante desse contexto, os elementos probatórios examinados até o presente momento são suficientes para revelar a verossimilhança a respeito da ocorrência de confusão patrimonial entre as referidas sociedades, à vista da articulação de sucessivas alterações societárias promovidas pelo administrador Nana Baffour Gyewu. Também é necessário ressaltar que as prévias tentativas de busca dos bens pertencentes à devedora foram infrutíferas, tendo em vista os resultados frustrados das pesquisas procedidas por meio dos sistemas e-RIDF, Sisbajud e Renajud (Id. 62574329 a Id 62574332 dos autos do processo originário). Além disso, as salas comerciais que eram utilizadas como sede do estabelecimento empresarial mantido pela recorrida estão desocupadas e não consta declaração de imposto de renda da recorrida na base de dados da Receita Federal (Id 62574330 e Id 62574332 dos autos do processo de origem). O prejuízo à credora está igualmente demonstrado diante da alegada dificuldade em buscar os bens penhoráveis pertencentes à devedora, sobretudo por força da indicada confusão patrimonial. Por essa razão, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis e estão subsidiadas em vasto acervo probatório produzido no sentido de demonstrar o abuso de personalidade jurídica na presente hipótese. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito no caso. Com efeito, a recorrida tem praticado reiterados atos no sentido de tentar ocultar eventuais bens integrantes da própria esfera patrimonial e do seu grupo econômico, razão pela qual a demora na prestação da tutela pretendida tem o potencial de dificultar a satisfação do crédito pela recorrente, podendo ser a causa da produção de elevados danos de ordem financeira. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda ao bloqueio, por meio do sistema Sisbajud, do valor de R$ 5.167.644,12 (cinco milhões cento e sessenta e sete e seiscentos e quarenta e quatro reais e doze centavos), nas contas bancárias da própria recorrida, e também de Nana Baffour Gyewu e da sociedade empresária Cimcorp Comércio Internacional e Informática Ltda. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator